Tribunal: TJDFT
Processo: 0750358-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0750358-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DA CONCEICAO IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O impetrante – Dr. Yuri Batista de Oliveira, OAB/DF 38.059 –, intimado da inclusão do habeas corpus em pauta de julgamento, em 17.12.20 – última sessão de julgamento da 2a Turma Criminal antes do recesso forense -, comunicou que não poderá participar e realizar sustentação oral, conforme certidão de ID 22285731. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. E durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento (arts. 216 e 220, CPC/15, art. 62 da L. 5.010/1966 e art. 1o, Resolução 244 do CNJ). A primeira sessão de julgamento telepresencial do ano de 2021 da 2a Turma Criminal realizar-se-á no dia 21.01.21, no entanto, nesta data, estarei afastado. A inclusão em pauta do referido habeas corpus deveria se dar na sessão seguinte, prevista para o dia 28.1.21, no entanto, o advogado informou ter viagem marcada e que não poderá comparecer. Solicita seja incluído o writ na sessão de julgamento seguinte, em 4.2.21. Defiro o pedido para que o habeas corpus seja incluído na pauta de julgamento telepresencial do dia 4.2.21. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES